Tribunal: TJDFT
Processo: 0701684-87.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701684-87.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAURIZA DAS NEVES LIMA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a apelante para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil Após, voltem-me conclusos. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora